Tribunal: STF
Processo: AI 619519
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Intempestividade. Recurso especial
   parcialmente provido. Determinação de julgamento de embargos de
   declaração sobre ponto omisso pela instância de origem.
   Prejudicialidade do recurso extraordinário original. Interesse
   recursal. Inexistência. Necessidade de ratificação do
   extraordinário. Embargos declaratórios recebidos como agravo.
   Agravo regimental não provido. Salvo posterior ratificação, é
   extemporâneo o recurso extraordinário interposto antes da
   publicação do acórdão dos embargos de declaração, ainda que o
   julgamento deste não tenha implicado modificação substancial do
   teor do julgamento original.